Tribunal: STF
Processo: Rcl 56530
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS E DISTRITO FEDERAL DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 442 E DE INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.216.078/RG – TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NOS ACRÉSCIMOS FINANCEIROS DECORRENTES DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Usina Caeté S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1006581-20.2021.8.26.0053, sob a alegação de ofensa à decisão vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 442 e de inobservância da tese firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário com Agravo 1.216.078/RG - Tema 1.062 da repercussão geral. 



    Narra a reclamante tratar-se na origem de ação de revisão de parcelamento de crédito tributário na qual foram mantidos índices de acréscimos financeiros incidentes em patamares superiores aos aplicados pela legislação federal. 



    Sustenta, nesse sentido, que a decisão reclamada ao adotar índices superiores à SELIC na aplicação dos juros moratórios e acréscimos financeiros em parcelamentos especiais afrontou o decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.062. Aduz, em defesa de sua pretensão, que “índices de atualização monetária, tal qual os acréscimos financeiros instituídos pelo Estado de São Paulo aqui em comento, devem ater-se aos índices aplicados pela União Federal”, sob pena de ofensa ao entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 442 (doc. 1, p. 9). 



    Requer a procedência da reclamação, a fim de que seja definitivamente cassado o acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o Tribunal a quo teria afastado corretamente a aplicação do Tema 1.062 em razão de distinguishing, uma vez que os acréscimos financeiros aplicados no Programa Especial de Parcelamento do ICMS têm natureza jurídica distinta dos juros de mora incidentes sobre débitos tributários que foram objeto do paradigma indicado.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 17): 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 442 - TEMA 1062 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE ABORDA LIMITAÇÃO AOS ‘ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS FISCAIS’. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO QUE DISTINGUE OS JUROS DE MORA E OS ENCARGOS QUE INCIDEM SOBRE O DÉBITO DECORRENTE DO PARCELAMENTO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos as alegações de afronta ao que decidido na ADI 442 e de má-aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.216.078/RG - Tema-RG 1.062, este último com acórdão assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2019, grifei).



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isto porque o acórdão reclamado não tratou dos juros de mora incidentes sobre débitos tributários, fundando-se, antes, nos acréscimos financeiros aplicados no Programa Especial de Parcelamento do ICMS, cuja natureza jurídica é distinta daquela tratada no acórdão paradigma. A título de esclarecimento, destacam-se os seguintes excertos do acórdão impugnado:



    “TRIBUTÁRIO. Revisão de parcelamento. Pretensão ao recálculo. 1. Adesão a parcelamento não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos do ajuste. Tema nº 375 do STJ. Exclusão dos juros de mora, na consolidação do débito, calculados em desacordo com o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. 2. Encargos Financeiros. Limitação à Taxa Selic. Impossibilidade. Acréscimos com natureza distinta de juros de mora, não incidindo sobre o débito parcelado, mas sim sobre o valor parcelado, como contrapartida, segundo a modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido.



    [...]



    Resulta deva ser afastada a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual nº 13.918/09 (que com encargos financeiros posteriores não se confunde, evidentemente), cujo cômputo, na consolidação do débito fiscal, foi expressamente reconhecido pelo réu a f. 130, ou qualquer outra taxa que se revele superior àquela praticada pela União no trato de sua dívida ativa atualmente, a taxa Selic, tal como anotou o MM. Juiz a quo a f. 106. 3. Essa solução, contudo, não alcança os encargos financeiros previstos no art. 100, §§ 3º e 7º, da Lei nº 6.374, de 1989, mas apenas os juros computados até a consolidação do débito. Com efeito, a incidência do citado encargo não está ligada à mora no cumprimento da obrigação tributária, mas ao parcelamento em si, como contrapartida à modalidade eleita; no caso, redução de 50% do valor atualizado das multas e de 40% dos juros sobre o imposto e da multa punitiva (art. 1º, inciso II, dos Decretos 62.709/2017 e 64.564/2019) [...]



    Pese na ótica da autora esse acréscimo não deva superar a variação da taxa Selic, esta constitui atualmente o teto dos encargos incidentes sobre a obrigação tributária em si, anteriores à consolidação do valor submetido a um Programa Especial de Parcelamento. Aresto desta 7ª Câmara assentou que a natureza jurídica e a finalidade dos acréscimos financeiros e dos juros de mora não se confundem. Estes se destinam a compensar a depreciação da moeda pelo não pagamento no prazo. Aqueles visam indenizar os encargos financeiros inerentes ao pagamento parcelado do que seria imediata e integralmente exigível.” (doc. 5, p. 2,7 e 8 , grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno dos encargos incidentes em programas de parcelamento estadual, que não foi abordado no julgamento do Tema-RG 1.062, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente